Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, inciso X, CPC. MITIGAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ PARA APLICAÇÃO DAS REGRAS DE IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.
1. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a aplicação das regras de impenhorabilidade previstas em sua jurisprudência, reexamina-se a matéria.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários-mínimos abrange depósitos em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. “A simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor”.
3. Não há elementos outros que evidenciem os vícios aptos à mitigação da regra da impenhorabilidade, razão pela qual impõe determinar a desconstituição da penhora dos valores depositados nas contas-poupança do executado agravante.